Tribunal: TJMT
Processo: 0000250-96.2008.8.11.0090
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000250-96.2008.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS — PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL.

A prévia publicação de editais prevista no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é pressuposto indispensável à cobrança de contribuição sindical.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Nova Canaã do Norte
contra a sentença (Id. 117677462 – fls. 17/18) prolatada em
ação ordinária de cobrança de contribuição sindical com pedido de antecipação de tutela
proposta pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
.

Assegura que “
não há norma delegadora que reconheça a apelada como legitimada para propor a presente demanda
”, por isso “
não possui legitimidade ativa para ajuizamento da ação
”.

Assevera que “
possui em seu quadro, servidores que jamais foram filiados à representação sindical, em especial junto a apelada, logo, inexiste obrigatoriedade no recolhimento da contribuição por esta exigida
”.

Afiança que “
os servidores
[...]
se filiaram a outros sindicatos, e não à apelada, e considerando ainda o princípio da liberdade sindical, acolhida pela Carta Maior, não pode assim, o Município ser compelido a descontar e a pagar tais atribuições
”.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 117677481).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 121112469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, de modo a reconhecer o direito à parte requerente no tocante aos valores correspondentes às contribuições sindicais dos servidores municipais de Nova Canaã do Norte, e de suas eventuais autarquias e fundações, nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 — valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Tais valores serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, se nada requerido em quinze dias, arquive-se.

Intimem-se as partes na forma da lei.

Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências. [...]. (Id. 117677462 – fls. 17/18).

De início, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar ação de cobrança de contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Nova Canaã regidos pelo
regime estatutário
, conforme decidiu, em repercussão geral (Tema no 994), o Supremo Tribunal Federal: “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

Prossigo.

A
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
propôs
ação ordinária de cobrança de contribuição sindical com pedido de antecipação de tutela
contra o
Município de Nova Canaã do Norte
, para recebimento da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário.

O pedido foi julgado procedente para “
reconhecer o direito à parte requerente no tocante aos valores correspondentes às contribuições sindicais dos servidores
[...]
, e de suas eventuais autarquias e fundações, nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
” (Id. 117677462 – fls. 18).

É de se registrar que, a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical anterior a vigência da Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

No que se refere à legitimidade da
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
para arrecadar a contribuição sindical dos servidores públicos, necessário de faz identificar se estão presentes os requisitos de regularidade da entidade sindical estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:

Art. 511.
É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos

ou profissionais de todos os que
, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas
.

§ 1o A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2o
A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional
.

§ 3o
Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares
.

§ 4o Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.

Art. 512.
Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta Lei
.

[...]

Art. 558.
São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art. 511
e na conformidade do Quadro de Atividades e Profissões a que alude o Capítulo II deste Título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na alínea ‘d’ e no parágrafo único do art. 513. [...].

Em seu Estatuto Social consta que:

[...] Art. 1o - A Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato Grosso, designada pela sigla FESSP/MT, que sucede a FESASP, e por conseguinte, sucedeu a FESPEMAT em 03.04.90, fundada em 04.10.78, é a entidade sindical máxima de 2o grau a que se refere o Artigo 8o, inciso IV da Constituição Federal, com registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego,
representante dos servidores públicos civis dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado de Mato Grosso e dos Poderes Executivo e Legislativo dos seguintes Municípios de nosso Estado
: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Araguainha, Araputanga, Arenápolis Aripuanã, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista Doeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Curvelândia, Denise, Diamantino, Dom Aquino, Feliz Natal, Figueirópolis D'oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Glória D'oeste, Guarantã do Norte, Guiratinga, Indiavaí, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Itiquira, Jaciara, Jangada, Jauru, Juara, Juína, Juruena, Juscimeira, Lambari D'oeste, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Mirassol D'oeste, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia,
Nova Canaã do Norte
, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranaíta, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto De Azevedo, Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Porto Esperidião, Porto Estrela, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Reserva do Cabaçal, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Rio Branco, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Salto do Céu, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio de Leverger, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, São José dos Quatro Marcos, São Pedro da Cipa, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Vale de São Domingos, Várzea Grande, Vera, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.

§1o A FESSP/MT tem base em todo o Território do Estado de Mato Grosso e sua sede na cidade de Cuiabá, capital do Estado. [...]. (Id. 117677476 – fls. 2/3). [sem negrito no original]

Além disso, consoante certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apresenta
registro sindical
no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES:

[...] O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria 343/00, certifica para fins de direito que,
consta na Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES, o registro sindical, referente ao processo de no 24000.003497/90-61, da Federação dos Sindicatos e Associações dos Servidores Público de Mato Grosso, representante da categoria dos Servidores Públicos, com abrangência estadual e base territorial no Estado de Mato Grosso – MT
, concedido por despacho publicado no Diário Oficial da União em 21/05/90, Seção I, p. 10438. [...]. (Id. 117677460 – fls. 7). [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT é o legítimo representante para defender os interesses dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário.

Quanto à possibilidade de desconto de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, vinculados ou não ao sindicato da categoria profissional e independentemente da existência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal decide:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8o, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1.
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988
.

2.
O fundamento constitucional para essa contribuição sindical
(art. 8o, IV, in fine, da Constituição)
é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1290200 AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
23 de março de 2021
). [sem negrito no original]

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4.
A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável
. 5.
O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas
. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%. (STF, Segunda Turma, ARE 1147547 AgR-ED, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical)
. Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
8 de abril de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Contribuição Sindical compulsória é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, ressalvados, em relação a este, os inativos
. Precedentes: AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado), Primeira Turma, DJe 15/2/2016; RMS 45.441, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015; RMS 37.228/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.246.902/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2011; REsp 1.225.944/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/5/2011; REsp 1.261.594/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 30/8/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1750337/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Todavia, para cobrança e recebimento da contribuição sindical, exige-se comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT: “
As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
.”.

[...] A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Especial com fundamento no entendimento desta Corte, pacificado no julgamento do REsp. 1.120.616/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.11.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, de que,
nos termos do art. 605 da CLT, para fins de constituição do crédito relativo à Contribuição Sindical Rural, é necessária a publicação dos editais de notificação do lançamento em jornal de grande circulação local
, o que não ocorreu na hipótese. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no Ag 1344213/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2013). [sem negrito no original]

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. Apenas a publicação de editais no Diário Oficial não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.120.616/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. [...]. (STJ, Segunda Turma, PET no AgRg no REsp 746764/PR, relator Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [sem negrito no original]

A Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT

não se desincumbiu do ônus de provar a publicação dos editais referentes a cobrança da contribuição sindical, na forma estabelecida pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Dessa forma, diante da ausência de pressuposto indispensável à validade da cobrança do imposto sindical, evidente é a improcedência dos pedidos.

Provido o recurso do Município de Nova Canaã do Norte, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 1.000,00: mil reais), o que corresponde a R$ 100,00: cem reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Com a devida
venia
, divirjo do entendimento do eminente relator no tocante à fixação dos honorários advocatícios, de modo a considerar, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na medida em que o feito não se restringiu à instância inferior, arbitrando a verba em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, que, embora repercuta pouco na importância final, em razão do valor atribuído à demanda, parece melhor se ajustar à intenção do legislador, nos termos do art. 85, § 2o, III e IV, do Código de Processo Civil, salvo melhor juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022